Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704761-12.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SEBASTIANA FEIJO XIMENES D E S P A C H O Por meio da decisão proferida no ID 29304805, o Exmo. Presidente do TJDFT determinou o reexame do acórdão pela e. 6a Turma Cível, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, à luz do acórdão paradigma proferido no RE 855.178 – Tema 793. Em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos reflexos do julgamento RE 855.178 – Tema 793 no presente apelo. Após, retornem-me os autos conclusos para reapreciação. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator